Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Apropriação ou desvio de valores de pessoa idosa. Provas. Pena. Conduta social. Fração. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I - Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou a ré a 2 anos e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e 20 dias-multa, pelo crime de apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
II - Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a valoração negativa dos antecedentes e conduta social; (iii) a fração de aumento da pena-base; e (iv) o regime prisional.
III. Razões de decidir
3 - As declarações da vítima e de testemunhas, somadas aos contratos de empréstimos, extratos bancários e comprovantes de transferências, não deixando dúvidas de que a ré se apropriou dos proventos da aposentadoria da vítima e de valores depositados em sua conta bancária, são suficientes para condenação.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Ainda que reincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e conduta social), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
IV - Dispositivo
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.741/03, art. 102. CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14.12.23; Acórdão 1237755, 00005715720188070005, Relator Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, julgado em 12.3.20. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24.